Tribunal: TJSP
Processo: 1000749-21.2019.8.26.0588
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Direito à saúde – Idoso portador de enfermidade no coração – Fornecimento de medicamentos que já são disponibilizados pela rede pública de saúde – Possibilidade – Resistência injustificada do Poder Público quanto ao cumprimento de obrigação fixada na CF/88 – Art. 196 da CF/88 – Norma diretamente aplicável – Obrigação dos entes públicos – Aplicação do Estatuto do Idoso (Lei

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Direito à saúde – Idoso portador de enfermidade no coração – Fornecimento de medicamentos que já são disponibilizados pela rede pública de saúde – Possibilidade – Resistência injustificada do Poder Público quanto ao cumprimento de obrigação fixada na CF/88 – Art. 196 da CF/88 – Norma diretamente aplicável – Obrigação dos entes públicos – Aplicação do Estatuto do Idoso (Lei Federal no 10.741/03) – Hipossuficiência incontroversa – Reexame necessário e recurso de apelação não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1000749-21.2019.8.26.0588, da Comarca de São Sebastião da Grama, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado RUY ANDRADE RIBEIRO
TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente) E RUBENS RIHL.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000749-21.2019.8.26.0588 -Voto no 26772*
2
VOTO No: 26772
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No: 1000749-21.2019.8.26.0588
COMARCA: São Sebastião da Grama
APTES. : Juízo ex officio (reexame necessário) e Município de São Sebastião da
Grama
APDO. : Ruy Andrade Ribeiro Teixeira
INTS. : Prefeito do Município de São Sebastião da Grama e Diretor Técnico do
Departamento de Saúde da Coordenadoria de Saúde do Interior
Juíza: Valéria Carvalho dos Santos
MANDADO DE SEGURANÇA – Direito à saúde – Idoso
portador de enfermidade no coração – Fornecimento de
medicamentos que já são disponibilizados pela rede
pública
de
saúde
–
Possibilidade
–
Resistência
injustificada do Poder Público quanto ao cumprimento
de obrigação fixada na CF/88 – Art. 196 da CF/88 –
Norma diretamente aplicável – Obrigação dos entes
públicos – Aplicação do Estatuto do Idoso (Lei Federal
no 10.741/03) – Hipossuficiência incontroversa –
Reexame necessário e recurso de apelação não providos.
Reexame necessário e recurso de apelação contra a sentença
de fls. 147/150, que concedeu parcialmente segurança impetrada contra ato do
Prefeito do Município de São Sebastião da Grama e o Diretor Técnico do
Departamento de Saúde da Coordenadoria de Saúde do interior para o fim de
determinar que as autoridades apontadas como coatoras forneçam gratuitamente ao
impetrante (idoso portador de enfermidade no coração) os medicamentos
“incorporados na lista do SUS que o autor aponta não ter acesso (Ancoram 200mg e
Pressat 5mg), de forma ininterrupta, até quando necessário for, nos limites
prescritos nos relatórios médicos acostados aos autos”, permitindo o cumprimento
da obrigação por meio de “equivalente genérico”, com o mesmo princípio ativo, sem
arbitrar verba honorária.
Apela a Municipalidade apontando “violação ao princípio da
separação dos Poderes e a ingerência do Judiciário junto do Executivo”,
defendendo que “o Município deve atender às necessidades de saúde da população
em caráter complementar”, bem como que as normas jurídicas relacionadas ao direito
à saúde devem ser interpretadas observando a limitação orçamentária dos entes
políticos, invocando a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
e o “comprometimento das finanças públicas”, transcrevendo jurisprudência (fls.
155/167).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000749-21.2019.8.26.0588 -Voto no 26772*
3
Apelo tempestivo e dispensado de preparo; contrarrazões às
fls. 170/178.
A Procuradoria Geral de Justiça – PGJ opinou pela
manutenção da sentença (fls. 192/197).
É o relatório.
O autor é idoso (fls. 15), reside no Município de São
Sebastião da Grama (fls. 17) e indicou ser portador de enfermidade no coração, com
necessidade de uso de nove medicamentos diferentes (fls. 02), dentro os quais quatro
que são disponibilizados gratuitamente pela rede pública de saúde (“Captopril
25mg”, “Monocordil 20mg”, “Ancoron 200mg” e “Pressat 5mg”), conforme
admitido pela própria Administração às fls. 106.
Não
tendo
sucesso
em
requerimento
administrativo
formulado anteriormente (fls. 21/26 e 59/61) e alegando dificuldades na obtenção dos
remédios junto à rede pública de saúde, bem como a “impossibilidade de adquirir os
medicamentos que lhe garantem a preservação da vida” (em especial fls. 03),
impetrou mandado de segurança contra ato do Prefeito do Município de São
Sebastião da Grama e o Diretor Técnico do Departamento de Saúde da
Coordenadoria de Saúde do interior pedindo o fornecimento gratuito de todos
aqueles nove fármacos (fls. 01/13), pretensão parcialmente acolhida pela sentença
de fls. 147/150, julgamento ora analisado.
A sentenciante reconheceu violação a direito líquido e certo
apenas em relação a dois dos quatro medicamentos fornecidos gratuitamente pela
rede pública de saúde (“Ancoron 200mg” e “Pressat 5mg”), remédios que “a parte
autora alega não ter acesso” (em especial fls. 148/149), afastando a pretensão quanto
aos demais, conclusão não impugnada pelo impetrante, tão somente pela
Municipalidade (fls. 155/167).
Ou seja, nesta fase, a controvérsia está limitada à
obrigatoriedade de fornecimento de fármacos que já são disponibilizados pela rede
pública de saúde, anotando que o pleito foi afastado quanto aos medicamentos não
padronizados porque não foram preenchidos todos os requisitos previstos pelo
Superior Tribunal de Justiça – STJ nos autos do REsp. no 1.657.156-RJ, rel. Min.
Benedito Gonçalves, j. 25/04/2018, com repercussão geral (tema no 106 – em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000749-21.2019.8.26.0588 -Voto no 26772*
4
especial fls. 122/125 e 149/150).
E limitada a discussão com relação a remédios que já são
fornecidos regularmente pela rede pública de saúde, improcede o inconformismo
recursal da Municipalidade, tendo em vista a resistência injustificada do Poder
Público quanto ao cumprimento de obrigação fixada na Constituição Federal –
CF/88.
O artigo 196 da CF/88 assegura o direito à saúde,
estabelecendo:
“Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação”.
As normas infraconstitucionais, relativas aos serviços de
saúde (especialmente a Lei no 8.080/90) e mais especificamente relativas a
medicamentos (Portaria no 3.916/98 do Ministério da Saúde), dispõem a respeito do
fornecimento de remédios como um direito subjetivo, estabelecendo, inclusive, o
fornecimento pelo Poder Público, respondendo todos os integrantes da Federação
(União, Estado e Município), vinculados que estão ao cumprimento da norma
constitucional, ajustando-se entre eles a repartição dos recursos e obrigações. Nesse
sentido: Supremo Tribunal Federal – STF, RExtr. no 855.178-SE, rel. Min. Luiz Fux,
j. 23/05/2019, com repercussão geral (tema no 793) e Súmula no 37 desta Corte: “A
ação para o fornecimento de medicamento e afins pode ser proposta em face de
qualquer pessoa jurídica de Direito Público Interno”.
Não se trata de permitir que o Judiciário passe a formular
políticas públicas na área de saúde, porque a determinação normativa já existe,
elaborada sem a participação do Judiciário; o Judiciário, sob pena de abrir mão de
garantir efetividade aos direitos fundamentais, cuida para que sejam cumpridas as
normas já definidas.
O que se reconhece, então, é que a promoção e proteção à
saúde (diretamente vinculadas ao direito à vida e a dignidade da pessoa humana),
como objetivos do Estado, expressam conteúdo de norma programática, o que não
exclui seu conteúdo como direito fundamental subjetivo, sujeito, portanto, à proteção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000749-21.2019.8.26.0588 -Voto no 26772*
5
jurisdicional (Ingo Wolfgang Sarlet, A Eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2007, p. 312), nem sempre limitado pela sua
regulamentação (a qual, às vezes, pode representar retrocesso em relação à garantia
constitucional).
São inegáveis os limites da intervenção jurisdicional,
notadamente, aqueles relacionados às restrições do Poder Público, que não pode
atender a todas as necessidades da população e, por conseguinte, os denominados
direitos sociais prestacionais têm limites na capacidade econômica do Estado, a
denominada “reserva do possível”.
O direito subjetivo à saúde, que inclui o fornecimento de
medicamentos, não é, portanto, um direito ilimitado, pois:
“O que a Constituição assegura é que todos tenham, em
princípio, as mesmas condições de acessar o sistema público de saúde, mas não que
qualquer pessoa, em qualquer circunstância, tenha um direito subjetivo definitivo a
qualquer prestação oferecida pelo Estado ou mesmo a uma prestação que envolva a
proteção de sua saúde” ... “De outra parte, não se poderá olvidar que o princípio da
proporcionalidade também opera nesta esfera e que não se afigura como
proporcional (e até mesmo razoável) que um particular que disponha de recursos
suficientes para utilizar um bom plano de saúde privado (sem o comprometimento de
um padrão digno de vida para si e sua família, e sem prejuízo, portanto, do acesso a
outros bens fundamentais como educação, moradia etc.) possa acessar, sem
qualquer tipo de limitação ou condição, o sistema público de saúde nas mesmas
condições que alguém que não esteja apto a/ prover com recursos próprios a sua
saúde pessoal” (Ingo Wolfgang Sarlet, op. cit., p. 347).
Aqui, como visto, a discussão nesta fase processual envolve
unicamente medicamentos que já são fornecidos pela rede pública de saúde,
obrigação inegável, sendo incontroversa a hipossuficiência do autor, beneficiário da
gratuidade (fls. 75).
Destaca-se que, tendo em vista a idade do requerente (fls.
15), é igualmente aplicável ao caso o Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/03), que
determina expressamente aos órgãos públicos o dever de garantir envelhecimento em
condições salutares, inclusive com o fornecimento gratuito de medicamentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000749-21.2019.8.26.0588 -Voto no 26772*
6
insumos. Basta conferir as disposições dos artigos 9o e 15, § 2o.
A destinação de verbas para a saúde no orçamento existe e
deve ser ajustada em caso de necessidade, e, por isso, não se inviabiliza o
atendimento de direito fundamental por tal razão.
A jurisprudência é firme nesse sentido, inclusive nesta
Câmara, confirmando a obrigação de fornecer medicamentos padronizados e já
disponibilizados pela rede pública, v.g. AP no 1000715-20.2019.8.26.0338, rel. Des.
Djalma Lofrano Filho, j. 19/10/2020, AP no 1007851-58.2019.8.26.0309, rel. Des.
Paola Lorena, j. 25/09/2020 e RN no 1002278-55.2020.8.26.0066, de minha relatoria,
j. 22/07/2020.
Por conseguinte, a sentença proferida, que igualmente
permitiu o cumprimento da obrigação por meio de “equivalente genérico”, com o
mesmo princípio ativo (fls. 150), não merece reparo, ausente violação a princípios
constitucionais ou orçamentários, tal como pacificado pelo Enunciado no 65 da
Súmula desta Corte:
“Súmula 65: Não violam os princípios constitucionais da
separação e independência dos poderes, da isonomia, da discricionariedade
administrativa e da anualidade orçamentária as decisões judiciais que determinam
às pessoas jurídicas da administração direta a disponibilização de vagas em
unidades educacionais ou o fornecimento de medicamentos, insumos, suplementos e
transporte a crianças ou adolescentes.”
Ante o exposto, meu voto é não provimento do reexame
necessário e do recurso de apelação da Municipalidade, sem honorários advocatícios
(art. 25 da Lei no 12.016/09).
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator